Tribunal: TJDFT
Processo: 0726056-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA NA PRESENÇA DE CRIANÇA. PRODUÇÃO, ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO PROVIDO.
1. A palavra da vítima, embora especialmente relevante em crimes sexuais, deve ser corroborada por outros elementos probatórios.
2. A existência de contexto de animosidade familiar, denúncias anônimas e relatos influenciados por terceiros impõem cautela na valoração da prova oral, sobretudo quando se trata de crianças em idade pré-puberal.
3. As falsas memórias são construções mentais que jamais ocorreram, embora pareçam reais. Elas podem surgir a partir de informações externas combinadas com lembranças verdadeiras ou ainda como resultado de pressões externas que induzem o indivíduo a preencher lacunas na memória. Em crianças, essa vulnerabilidade é mais acentuada, havendo uma predisposição para recordar eventos que, na realidade, nunca aconteceram.
4. Diante da dúvida razoável quanto à ocorrência de ato masturbatório intencional por parte do réu na presença das crianças — ou se tal conduta se deu de forma não deliberada, por ele acreditar estar em situação de privacidade —, afasta-se a suposta intenção lasciva dirigida às menores. Além da incerteza da prática do ato, a circunstância descaracteriza elemento essencial do tipo penal previsto no artigo 218-A do Código Penal, o qual exige a prática de ato libidinoso com o dolo específico de obter excitação ou prazer sexual em razão de estar sendo observado por vítima menor de 14 anos.
5. Inviável a condenação por estupro de vulnerável e registro do ato e armazenamento do conteúdo, com base apenas no relato de outra criança, que sequer visualizou os fatos, sem qualquer vestígio encontrado em perícia no celular do réu ou outra prova confirmatória. A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que o testemunho de “ouvir dizer” não pode fundamentar condenação penal, especialmente quando há inconsistências e contradições nos relatos.
6. A condenação penal exige provas firmes e inequívocas, não sendo suficiente o depoimento exclusivo das vítimas, ou quando este é reforçado apenas por testemunhos indiretos de familiares que reproduzem sua narrativa, todos eivados de contradições e inconsistências.
7. Recurso da Defesa conhecido e provido. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido.